Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-33.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016316-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ADDA RUBIA LEITE RONDON - CPF: 011.717.721-06 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado merece ser reduzido, para se adequar ao entendimento desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016316-33.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ADDA RUBIA LEITE RONDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Negativa de Débitos C/C Indenização por Danos Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Parte
, ajuizada por
ADDA RUBIA LEITE RONDON
, que julgou procedente os pedidos iniciais formulados pela requerente e condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignada, a apelante relata que
“a parte apelada firmou contrato de conta corrente digital junto ao apelante, denominada Bmg Barcelona, pelo qual recebeu o cartão de crédito de n°. 5368.1598.1164.3087, o que originou o número interno de contrato 14550733
” (sic).

Aduz que ape­­lada realizo­u diversas compras, nos mais diversos estabelecimentos comerciais, não trazendo “
aos autos nenhuma prova de que tivesse sido vítima de fraude, possibilitando a realização de transações por terceiros sem a sua anuência
” (sic).

Afirma que “
a parte apelada não comprova (nem sequer alega) que seus documentos foram extraviados em momento anterior ao estabelecimento da relação contratual - ônus probatório este que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, CPC -, estando estes plenamente válidos perante os órgãos públicos
” (sic).

Sustenta, como causa excludente de responsabilidade, fato de terceiro em razão da ocorrência de fraude.

Também defende que não há que se falar em ofensa à honra, dignidade e bom nome da parte apelada, não havendo razão para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença, afastando a condenação imposta, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, na eventual hipótese de manter a condenação, requerem que o valor arbitrado seja minorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência (Id. 176466804).

Contrarrazões ofertadas no Id. 176466832, pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id. 176831151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADDA RUBIA LEITE RONDON
ajuizou Ação Negativa de Débitos C/C Indenização por Danos Morais, com Pedido de Antecipação de
Tutela Inaudita Altera Parte
em face das
BANCO BMG S/A
, em razão da falha na prestação do serviço, consubstanciada nas cobranças indevidas no cartão de crédito não reconhecido pela autora, tendo o réu lançado o seu nome indevidamente em cadastros restritivos de crédito.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais formulados pela requerente, condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC.

Assim, incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo.

Conforme orientação do referido artigo, "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
s".

Portanto, a responsabilidade da ré/fornecedora, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a parte requerida precisa demonstrar cabalmente a origem da restrição, o que não o fez.

Em análise ao caso concreto, e como bem analisado na sentença, verifica-se que “
apesar de o banco Réu sustentar a regular contratação do cartão de crédito pela parte Autora, deixou de apresentar o respectivo instrumento contratual firmado entre as partes objeto da lide, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da Requerente, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito
” (sic), o que evidencia a má prestação de serviço.

Logo, a instituição requerida/apelante não comprovou a contratação e a legitimidade dos débitos inscritos, apenas alegando que também foi vítima de fraude.

Desse modo, apesar da requerida possuir informações para demonstrar a legalidade da restrição, assim não fez, vez que não agiu com o cuidado necessário para comprovar suas alegações, o que prova a falha na prestação dos serviços, passível de indenização.

Destaque-se, ademais, que em se tratando de situação que configura fortuito interno, nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro como alegado pelo recorrente é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, restou configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Além disso, impende registrar que nos casos de inscrição indevida os danos morais ocorrem em sua modalidade pura,
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato e, portanto, não necessitando de comprovação.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.
” (TJ-MT 10002339420218110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA”
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada.
” (TJ-MT 10314235420208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado na sentença de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
se mostra elevado, merecendo ser reduzido o
quantum
indenizatório para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO OFERECIDO PELA EMPRESA REQUERIDA –
COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – FRAUDE EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que o quantum indenizatório fixado pelo magistrado merece ser reduzido, para se adequar ao entendimento desta Câmara.”
(N.U 1036042-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023